Tribunal: TJDFT
Processo: 0734468-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734468-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS e ANA MANUELA OLIVEIRA NEPOMUCENO PACIENTES: RENATO ANDRADE DOS SANTOS e JÚLIO CÉSAR RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL GERBER e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 47.827, em favor de JÚLIO CÉSAR RIBEIRO e RENATO ANDRADE DOS SANTOS, denunciados pela suposta prática do delito descrito no artigo 317, §1o, do Código Penal (por duas vezes), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal de Brasília que indeferiu pedido defensivo relativo à gravação ambiental constante dos autos da Ação Penal no 0008245- 98.2018.8.07.0001 (fls. 16/17). Narram os impetrantes que “O Ministério Público do Distrito Federal, perante o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, ofereceu denúncia em face dos Pacientes – que à época eram Deputados Distritais –, em conjunto com outros Parlamentares, bem como de seus respectivos secretários executivos. Isso porque teve notícia de que estes, enquanto membros da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, teriam negociado de forma indevida a destinação de sobras orçamentárias por meio de emendas parlamentares. Como apenas os Deputados Distritais desfrutavam de prerrogativa de função, foi determinado o desmembramento do feito. Encerrados os respectivos mandatos, a competência foi declinada ao d. Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, no qual já tramitava a ação penal daqueles que não possuíam tal privilégio”. Esclarecem que as investigações/ação penal em comento tiveram início a partir do depoimento prestado pela Deputada Distrital Liliane Roriz e áudios gravados em seu aparelho celular pessoal. Pontuam que “Os referidos áudios consistem em duas gravações ambientais clandestinas, fornecidas pela Deputada, tendo como interlocutores a Sra. CELINA LEÃO, parlamentar que integrava a Presidência da mencionada Mesa Diretora, e o Sr. VALÉRIO NEVES, que era o Secretário-Geral”. Alegam que a gravação é clandestina, pois “No curso da instrução criminal, adveio o Pacote Anticrime, que limitou o uso da gravação clandestina – feita por um dos interlocutores, sem o prévio conhecimento da Autoridade Policial ou do Ministério Público –, para fins exclusivos da defesa, como se depreende da simples leitura do parágrafo 4o do artigo 8o-A da Lei n.o 9.296/96”. Aduzem, assim, que embora a prova seja lícita, é ilegítima para fins acusatórios, devendo, portanto, ser desentranhada dos autos, na forma do artigo 157 do Código de Processo Penal. Declaram ainda que a ação penal se encontra na fase de oitiva das testemunhas de defesa, sendo designado o dia 10/11/2021 para a realização de audiência de continuação. Logo, “em breve será designada a data para que os Pacientes e demais réus sejam ouvidos naquela Ação Penal, que, conforme evidenciado, está alicerçada em prova acusatória que se tornou ilegítima no curso da instrução criminal, após o advento da Lei do Pacote Anticrime”. Requerem, com isso, liminarmente, a suspensão da ação penal no 0008245-98.2018.8.07.0001 até o julgamento definitivo da impetração. No mérito, postulam a confirmação da medida e que seja determinado o desentranhamento das provas acusatórias consistentes em gravações clandestinas dos autos, nos termos do artigo 8, §4o, da Lei no 9.296/96 e do artigo 157 do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente “que sejam declaradas imprestáveis para fins instrutórios de matriz acusatória e, também, de decreto condenatório”. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. O habeas corpus, por sua vez, é ação que possui rito célere. Logo, por considerar que a designação de audiência para o dia 10/11/2021 para a oitiva da testemunha Wellington (fls. 16/17), neste momento, não se revela capaz de acarretar qualquer constrangimento ilegal aos pacientes, notadamente porque ainda “será designada a data para que os Pacientes e demais réus sejam ouvidos”, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de outubro de 2021 12:51:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora